Tribunal: TJSP
Processo: 1132698-22.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
ção do preparo – Deserção configurada – Recurso da autora não conhecido.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Pedido de esclarecimentos ao laudo pericial apresentado pela ré Cielo – Sr. Perito que não foi intimado para prestá-los – Existência de determinação judicial – Prolação de sentença sem a devida manifestação – Cerceamento de defesa configurado – Sentença anulada – Recurso da ré Cielo provido*
(TJSP; Apelação Cível 1132698-22.2015.8.26.0100; Relator (a): REGIS RODRIGUES BONVICINO; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2022; Data de Registro: 18/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

REGIS RODRIGUES BONVICINO

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/05/2022

Data de publicação:

18/05/2022

Ementa:

*RECURSO – Apelação – Pressupostos de admissibilidade – Não complementação do preparo – Deserção configurada – Recurso da autora não conhecido.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Pedido de esclarecimentos ao laudo pericial apresentado pela ré Cielo – Sr. Perito que não foi intimado para prestá-los – Existência de determinação judicial – Prolação de sentença sem a devida manifestação –

Ementa:

*RECURSO – Apelação – Pressupostos de admissibilidade – Não complementação do preparo – Deserção configurada – Recurso da autora não conhecido.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Pedido de esclarecimentos ao laudo pericial apresentado pela ré Cielo – Sr. Perito que não foi intimado para prestá-los – Existência de determinação judicial – Prolação de sentença sem a devida manifestação – Cerceamento de defesa configurado – Sentença anulada – Recurso da ré Cielo provido*